Tribunal: CARF
Processo: 17613.720265/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17613.720265/2015-15
ACÓRDÃO
2301-011.911 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERALDO LUCAS FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO EFETIVO PAGAMENTO.
SÚMULA CARF No 180.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física - IRPF as despesas médicas previstas na legislação, realizadas em
favor do contribuinte e/ou seus dependentes declarados na Declaração de
Ajuste Anual – DAA, devidamente comprovadas por documentação hábil e
idônea. Havendo dúvidas sobre a documentação apresentada, compete ao
sujeito passivo realizar a comprovação do efetivo pagamento. Para fins de
comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.911 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720265/2015-15
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trechos do relatório da decisão ora
recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.07/12), emitida em
nome do contribuinte acima identificado em decorrência da revisão de sua
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, referente ao exercício de 2013,
ano-calendário de 2012, que alterou o resultado de imposto a pagar declarado de
R$ 2.113,84 para imposto suplementar de R$ 10.935,47, sujeito a multa de ofício
(75%) e juros de mora.
2. De acordo com descrição dos fatos (fls.08/10) verificou-se as seguintes
infrações:
a) dedução indevida com despesa de instrução no valor de R$ 3.091,35, tendo em
vista que:
“Foi glosado o valor declarado como pago a UVV por falta de comprovação do
pagamento. O contribuinte não apresentou os comprovantes conforme solicitado
no Termo de Intimação Fiscal n.g 2013/188470987201196.”
b) dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 36.674,00, referente à
profissional Nara Aguiar Chequer Ferreira, tendo em vista que:
“Foi glosado o valor declarado como pago a Nara Aguiar Chequer por falta de
comprovação do efetivo pagamento, conforme solicitado no Termo de Intimação
Fiscal n.2 2013/188470987201196.0 contribuinte foi re-intimado a comprovar o
efetivo pagamento através do Termo de Re-Intimação Fiscal datado de
27/10/2014, porém a correspondência foi devolvida com Motivo de Devolução
Ausente “.
Na impugnação apresentada o sujeito passivo acata a glosa referente à dedução
indevida com despesas de instrução no valor de R$ 3.091,50.
A DRJ, ao apreciar a impugnação parcial ofertada, decidiu por julgar procedente em
parte no sentido de afastar parte das despesas médicas, mantendo a glosa no valor de R$
29.918,00.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.911 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720265/2015-15
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/06/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 24/07/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, o seguinte:
a) Que os recibos são documentos hábeis a comprovar a realização das despesas;
b) A ilegalidade e irrazoabilidade na exigência de documentação complementar;
c) Irrazoabilidade do não reconhecimento de parte das deduções pelo fato dos
cheques apresentados terem como destinatários terceiros.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Considerando a impugnação apresentada, de forma parcial, e o teor da decisão
recorrida, o litígio recai neste momento sobre glosa de despesas médicas no valor de R$ 29.918,00
em relação à prestadora de serviços Nara Aguiar Chequer por falta de comprovação do efetivo
pagamento.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Das Despesas Médicas
7. O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é
tratado pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.911 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720265/2015-15
4
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
(...)
7.1. Nesse mesmo sentido, o disposto nos artigos 43 a 48 da Instrução Normativa
SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, bem como no artigo 80 do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. o 3.000, de 26 de março
de 1999.
7.2. No caso em apreço, foi glosado o valor declarado como pago a Nara Aguiar
Chequer, por falta de comprovação do efetivo pagamento, conforme solicitado
através de Termo de Intimação Fiscal. O contribuinte, por sua vez, traz aos autos
os documentos de fls.16/55, com a finalidade de comprovar os desembolsos
efetuados com o tratamento dentário, conforme exigência contida no citado
Termo.
7.3. Inicialmente cumpre esclarecer que, por ocasião do atendimento de malha a
fiscalização tomou conhecimento dos recibos ora reapresentados e solicitou
através do Termo de Intimação Fiscal, (fl.04 do processo no 10010.007763/0315-
91)
a comprovação do efetivo desembolso nos seguintes termos:
“COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESEMBOLSO das quantias referentes aos
pagamentos declarados (através de cópias de cheques/microfilme, extrato
bancário, depósito bancário, etc.)”.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.911 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720265/2015-15
5
7.4. Posto isto, em análise aos documentos acostados ao presente processo,
verifica-se que além dos recibos já apresentados por ocasião da malha, o
contribuinte trouxe aos autos cópias de cheques, bem como extratos bancários.
7.5. Ocorre que os cheques apresentados se encontram, majoritariamente, em
nome de terceiros, e, portanto, à exceção daqueles de fls.31, 33 e 35, que estão
nominais à profissional, todos os demais não constituem documentos hábeis a
comprovar qualquer tipo de desembolso incorrido pelo interessado com Nara
Aguiar Chequer Ferreira, razão pela qual deve ser mantida nos autos a glosa no
valor de R$ 29.918,00.
7.6. Quanto aos extratos apresentados, estes serviram tão somente à
comprovação das compensações efetuadas, sendo que o resgate apontado no
extrato de fl.47, não guarda qualquer relação de data ou valor com os recibos
emitidos.
7.7. Ressalte-se que a prova definitiva e incontestável da despesa médica é feita
com a apresentação de documentos que comprovem não só a realização dos
serviços prestados pelos profissionais, mas também a efetividade do pagamento
(transferência do numerário), cabendo salientar que, ao se fazer pagamentos de
despesas onde se pleiteará, a posteriori, a dedução para fins de cálculo do
imposto de renda a pagar ou a restituir, o contribuinte tem que se cercar de
precauções para a eventualidade da necessidade de comprovação.
7.8. É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a
lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844,
de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório. Por sua vez,
o ônus de provar implica trazer elementos que não deixem dúvidas quanto ao
fato questionado, cabendo ao impugnante apresentar elementos que dirimam
aquelas que porventura pairem a respeito das deduções efetuadas.
7.9. Oportuno trazer a baila, ainda, o dever do contribuinte de instruir a
impugnação com os elementos necessários e suficientes à comprovação do direito
que pleiteia nos termos do art 15 do Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Ressalte-se que a decisão recorrida encontra-se em consonância com o entendido
consolidade do CARF representado pela Súmula no 180 que possui a seguinte redação:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.911 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720265/2015-15
6
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Por tais razões a decisão recorrida deve ser mantida.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 191
DF CARF MF
Original